Tribunal: TJSP
Processo: 1502039-32.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502039-32.2022.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ÉRICK
FERNANDES JOSÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502039-32.2022.8.26.0548 -Voto no 29.213
2
APELAÇÃO N.o 1502039-32.2022 CAMPINAS
APELANTE: ÉRICK FERNANDES JOSÉ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 29213
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO PENA BEM
APLICADA - RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ÉRICK
FERNANDES JOSÉ em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
201/202, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o condenou por
infração ao art. 180, “caput”, do Código Penal, às penas de 1 ano de
reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 248/250. Pugna pela redução da pena pela
confissão.
Regularmente
processado
o
recurso
e
apresentadas as contrarrazões (fls. 258/259).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 268/274).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não merece provimento.
O Réu foi condenado como incurso nas sanções
do art. 180, “caput”, do Código Penal, porque no dia 27 de junho de 2022,
na Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Aeroporto Viracopos, Campinas/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502039-32.2022.8.26.0548 -Voto no 29.213
3
recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Honda/Civic, placas
FWW2F84, cor prata, ano 2020, sabendo tratar-se de produto de crime.
Apela a defesa apenas quanto a dosimetria da
pena.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação
e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e
69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração com o
reconhecimento da atenuante da confissão pois, nos termos da Súmula 231,
STJ, a pena não pode ser diminuída abaixo do mínimo legal.
Na terceira fase não houve alteração.
Por fim, foi corretamente fixado regime aberto.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR